Tribunal: TJBA
Processo: 8004888-06.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004888-06.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MATOS MONTALVAO

APELADO: RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE CONTRA O MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO
APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
.
PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO DO STJ.
APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO E DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

1. Observa-se que a ação de origem foi proposta contra o Estado da Bahia
e Município de
Paulo Afonso
, não sendo,
em relação ao município,
hipótese de aplicação do entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado pela Súmula nº 421, no sentido de que "
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertenç
a".

2.
Á propósito, como o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à matéria processual. A natureza jurídica dos honorários é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF), não me parecendo adequado interpretar que a Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II, bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008 tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais (verba processual) quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera.

3. Isso porque a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta, ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

4.
Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte
(STJ - REsp 1108013/RJ).

5
.
Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 4
21
, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994
e defendida
pela Defensoria Pública.
Por outro lado, cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais a ser custeado apenas pela municipalidade.

6
.
Quanto a pedido da municipalidade em arbitrar o valor sobre a condenação, é de se indeferir, tendo em vista o disposto no art. 85,
§ 4º, III do CPC.

7. Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso do

MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO

e
DAR PROVIMENTO ao recurso do
Estado da Bahia
,
para excluir
a condenação
do ESTADO DA BAHIA
em pagar honorários em favor da Defensoria Pública do Estado
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação
Nº
8004888-06.2019.8.05.0191
, em que são apelantes
MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO

e
Estado da Bahia,
sendo apelado
Defensoria Pública do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e

NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso do

MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO

e
DAR PROVIMENTO ao recurso do
Estado da Bahia
,
para excluir
a condenação
do ESTADO DA BAHIA
em pagar honorários em favor da Defensoria Pública do Estado
,
pelas razões do voto Relator.